Tribunal: TJPA
Processo: 0807796-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14773 - Rural (art. 42/44)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807796-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: TELMA LOUBE DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que não acolheu exceção de pré-executividade, por meio da qual a autarquia buscava o reconhecimento de excesso de execução e a homologação de seus cálculos, após ter permanecido silente quando intimada para impugnar os cálculos apresentados pela exequente, já homologados com determinação de expedição de RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível ao executado, após intimação para impugnar e inércia no prazo legal, rediscutir suposto excesso de execução mediante exceção de pré-executividade, visando afastar a estabilização da decisão que homologou os cálculos e determinou a requisição de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 535 do CPC concentra, em momento processual próprio e em prazo determinado, as matérias de defesa da Fazenda Pública no cumprimento de sentença, incluindo o excesso de execução, de modo que a inércia após intimação gera preclusão temporal.

4. A homologação dos cálculos apresentados pela exequente, após a ausência de impugnação do INSS, estabiliza o pronunciamento judicial quanto ao quantum e impede a reabertura do debate por incidente posterior como sucedâneo recursal.

5. A alegação deduzida pelo INSS demanda reexame de critérios e premissas de cálculo (abatimentos, compensações por benefício inacumulável, redimensionamento de honorários e termo final), não se caracterizando como erro material aritmético manifesto nem como vício cognoscível de ofício de forma imediata.

6. A exceção de pré-executividade não substitui impugnação não apresentada no prazo legal, nem afasta os efeitos da preclusão quando a controvérsia depende de contraditório oportuno e análise técnica do demonstrativo.

7. A decisão agravada observa a taxatividade recursal e preserva a arquitetura do devido processo legal, não havendo ilegalidade ou teratologia no não recebimento da insurgência tardia.

8. A Fazenda Pública, embora detenha prerrogativas processuais, sujeita-se às consequências da inércia quando a lei prevê instrumento e prazo específicos, em atenção à paridade de armas e à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação tempestiva da Fazenda Pública ao cumprimento de sentença, após intimação na forma do art. 535 do CPC, acarreta preclusão das matérias defensivas, inclusive excesso de execução.

2. A exceção de pré-executividade é inadequada para rediscutir excesso de execução após a homologação dos cálculos, quando a controvérsia exige reexame de premissas e critérios contábeis e não configura erro material aritmético manifesto.

3. A homologação dos cálculos e a determinação de requisição de pagamento estabilizam o pronunciamento judicial, vedada a reabertura do debate por incidente tardio como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 535 e 1.019, I e II; CC, arts. 876, 884 e 885; Lei nº 8.213/91, art. 124.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; TJ-RJ, AI nº 0093123-81.2022.8.19.0000, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, 17ª Câmara Cível, j. 07.02.2023, publ. 09.02.2023; TJ-GO, AI nº 5257366-40.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-MG, AI nº 1.0000.21.273730-8/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 12.04.2022, publ. 19.04.2022; TJTO, AI nº 0004566-13.2023.8.27.2700, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, j. 19.07.2023, DJe 27.07.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO proposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra TELMA LOUBE DE ABREU, com o objetivo de obter a reforma de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao desconsiderar a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que esta não trataria de matéria de ordem pública. O INSS sustenta que o excesso de execução é matéria reconhecível de ofício e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas palavras, “não há dúvida de que a execução de valores em desconformidade com os parâmetros fixados no título judicial é matéria de ordem pública e incumbe ao Poder Judiciário zelar pelo cumprimento de suas decisões dentro dos limites nas quais foram proferidas”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada contraria princípios como o da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), além de violar normas do Código Civil (arts. 876, 884 e 885), que vedam o enriquecimento sem causa. Alega que os valores executados extrapolam os parâmetros do título executivo, especialmente devido a (i) falha na compensação de valores pagos administrativamente em benefício inacumulável, e (ii) erro na fixação de honorários advocatícios sobre parcelas vincendas, contrariando a Súmula 111 do STJ.

Sustenta ainda que a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente aponta valor de R$ 122.958,59, enquanto o cálculo correto, realizado pelo setor competente, seria de R$ 62.174,48 — evidenciando, portanto, um excesso de R$ 60.784,11. As inconsistências apontadas incluem:

- não abatimento dos valores recebidos pelo NB 36/619.288.903-5;

- fixação de honorários advocatícios superiores a 10% do valor devido até maio de 2023;

- cobrança de valores de benefícios inacumuláveis, contrariando o art. 124 da Lei nº 8.213/91;

- base de cálculo de honorários que inclui parcelas vencidas após a sentença, em desrespeito à Súmula 111/STJ e ao Tema 1105 do STJ.

Por fim, requer que:

Seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com imediata comunicação ao juízo de origem (CPC, art. 1.019, I);

Seja a parte agravada intimada para apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II);

Ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, com reconhecimento do excesso de execução, homologação dos cálculos do INSS e conhecimento da exceção de pré-executividade, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício;

Seja expressamente enfrentada a tese da violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id. 26934092.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 27433787.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

II - Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, embora apresentada sob o discurso de “matéria de ordem pública”, é de exata delimitação técnico-processual: saber se, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, pode o executado, depois de regularmente intimado para impugnar e mantendo-se silente, reabrir debate sobre suposto excesso de execução por meio de expediente posterior — rotulado de impugnação “tardia” ou exceção de pré-executividade —, com o objetivo de desconstituir, na prática, a estabilização da decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de requisição de pagamento.

A resposta, à luz dos próprios autos, é negativa. Explico.:

O regime do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, tal como positivado no art. 535 do CPC, não se limita a assegurar contraditório: ele o ordena em forma e tempo determinados, conferindo ao ente público prazo específico para arguir, “nos próprios autos”, as matérias defensivas elencadas, dentre as quais se inclui o excesso de execução.

A lógica é inequívoca: provocada a Fazenda Pública, abre-se janela processual definida para que se instaure contraditório sobre o quantum e os parâmetros executivos; transcorrido o lapso sem manifestação, opera-se preclusão temporal quanto às matérias que dependiam de iniciativa da parte para integrar o debate, sob pena de se converter o cumprimento de sentença em iter indefinidamente reabrível por sucessivos incidentes, em detrimento da efetividade jurisdicional e da estabilidade das decisões.

É exatamente esse o quadro fático-processual que emerge dos autos. Explico.:

Nota-se que a decisão de 20/05/2024 registra que o INSS foi intimado e quedou-se inerte, razão pela qual o Juízo
a quo
homologou os cálculos apresentados pela exequente, com determinação de providências executivas subsequentes (Id. 115822950). Mais adiante, a decisão de 04/09/2024 retifica a parte dispositiva quanto aos valores e disciplina a expedição de RPV (Id. 124347108).

Quando o executado, ulteriormente, intenta rediscutir o que já fora apreciado e estabilizado no âmbito daquela decisão homologatória, o Juízo, em 27/02/2025, deixa de receber a peça apresentada, assinalando, com acerto, que já há pronunciamento judicial sobre o tema e que o inconformismo contra decisão desfavorável deve ser exteriorizado pela via adequada do sistema recursal, regido pela taxatividade, não se prestando a peça posterior a substituir recurso não interposto em tempo próprio. (Id. 137917691).

Nesse contexto, a tentativa de requalificação do debate como “ordem pública” não se sustenta na exata conformação do que se pretende discutir.

Constato que o agravo revela insurgência dirigida a recálculo do montante, com pretensão de abatimentos, compensações por suposta inacumulabilidade, decote de valores relativos a benefício NB indicado, e redimensionamento de honorários, inclusive sob critérios de termo final.

A matéria, assim posta, é eminentemente patrimonial e de índole contábil, dependente de exame do demonstrativo apresentado, dos extratos e das premissas de cálculo adotadas, não se confundindo com vícios estruturais do título ou nulidades absolutas cognoscíveis de ofício, tampouco com erro material evidente e aritmético, de constatação imediata e objetiva. O que se busca, em verdade, é reabrir contraditório que não foi oportunamente instaurado por inércia do próprio executado, deslocando para incidente tardio aquilo que o legislador concentrou no momento processual da impugnação.

A exceção de pré-executividade, por sua própria natureza, não se presta a substituir impugnação não apresentada no prazo legal nem a desfazer os efeitos da preclusão temporal, sobretudo quando a discussão demanda incursão em elementos de prova e reexame de critérios de cálculo. A jurisprudência colacionada aos autos, que se deve observar por fidelidade ao acervo fornecido, confirma precisamente a orientação pela preclusão, pela estabilização dos cálculos homologados e pela inadequação da exceção para veicular excesso de execução, quando ausente impugnação tempestiva da Fazenda Pública.

Nesse sentido, consta aresto do TJ-RJ afirmando que, diante da intimação para impugnação e inércia do ente público, opera-se a preclusão temporal, não sendo lícito suscitar excesso de execução em momento posterior, e que o excesso, por não se caracterizar como matéria de ordem pública naquele contexto, não pode ser objeto de exceção de pré-executividade, impondo-se o desprovimento do recurso. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO . INÉRCIA. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO . 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante, em razão da sua intempestividade. 2. Iniciado o cumprimento de sentença, a fazenda pública foi intimada para apresentar impugnação, porém manteve-se inerte, ensejando a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente . 3. Diante da ausência de impugnação, operou-se a preclusão temporal, não sendo lícito a parte suscitar eventual excesso de execução. 4. Por não se tratar de matéria de ordem pública, o excesso de execução não pode ser objeto de exceção de pré-executividade . 5. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00931238120228190000 2022002126945, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 07/02/2023, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

No mesmo vetor, o TJ-GO assenta que, na forma do art. 535 do CPC, a regra é a preclusão das matérias defensivas, e que alegação de excesso de execução, enquanto questão patrimonial, não se transmuta em matéria de ordem pública para afastar a preclusão consumativa após a homologação judicial dos cálculos. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INCONTROVÉRSIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONFIGURA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . CÁLCULO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Na forma do art . 535 do Código de Processo Civil, incumbe à Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, sendo a regra, portanto, a preclusão das matérias defensivas elencadas naquele dispositivo. 2. Não se desconhece da possibilidade do conhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício, de matérias de ordem pública, que não se submetem à preclusão temporal e tampouco exigem formalidades específicas para sua arguição. 3 . Não é o que se verifica, todavia, no caso dos autos, em que a impugnação intempestiva se limita à alegação de excesso de execução, questão meramente patrimonial cuja inércia da Fazenda já havia resultado na homologação dos cálculos do exequente. 4. A decisão a quo, portanto, acertou ao reconhecer a preclusão da matéria, não havendo de se falar em reforma do decisum. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-GO - AI: 52573664020238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

O TJ-MG igualmente registra que, ultrapassado o prazo de trinta dias do art. 535 do CPC, não é cabível à Fazenda Pública opor-se aos cálculos do exequente, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Por fim, julgado do TJTO destaca que a impugnação intempestiva não deve sequer ser conhecida, por incidência da preclusão temporal sobre as questões suscitadas fora do prazo legal.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - DECURSO DO PRAZO LEGAL - PRECLUSÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. Uma vez ultrapassado o prazo de trinta dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 535 do CPC), não é mais cabível à Fazenda Pública se opor aos cálculos apresentados pela parte exequente, em vista da ocorrência da preclusão, o que impõe a manutenção da decisão agravada. (TJ-MG - AI: 10000212737308001 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL . CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. É intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública fora do prazo estabelecido pelo art. 535 do CPC, não devendo ser sequer conhecida. 2 . Não podem ser conhecidas as questões alcançadas pela preclusão, por terem sido suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença ofertada intempestivamente. 3. Recurso conhecido e provido, para desconstituir decisão agravada que acolheu a impugnação intempestiva. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0004566-13 .2023.8.27.2700, Rel . JOCY GOMES DE ALMEIDA , julgado em 19/07/2023, DJe 27/07/2023 16:40:01) (TJ-TO - AI: 00045661320238272700, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/07/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

É certo que o agravante invoca, em suas razões, precedentes no sentido de que o excesso de execução poderia ser controlado e que eventual erro material não se sujeitaria à preclusão, além de ressaltar o dever judicial de zelar pela fidelidade do cumprimento ao título. Contudo, mesmo sob essa perspectiva, não se pode perder a medida do caso concreto: não se está diante de simples erro aritmético manifesto, autocontido e imediatamente verificável, mas de pretensão revisional ampla do cálculo, lastreada em múltiplos fundamentos contábeis e jurídicos, cuja apreciação pressupõe contraditório oportuno e análise técnica no momento processual adequado, sob pena de se instaurar verdadeira via paralela recursal e de se desconstituir, por incidente, o núcleo de estabilidade da decisão homologatória, em frontal colisão com a racionalidade do sistema e com a eficiência do cumprimento de sentença.

Some-se a isso que o Juízo de origem, ao apontar a inadequação da via eleita para impugnar decisão já proferida, não nega a função jurisdicional de controle, mas preserva a arquitetura do devido processo legal, ou seja, existe recurso próprio para atacar decisões de conteúdo decisório na execução, e a parte que, intimada, não o utiliza tempestivamente, não pode, por expediente ulterior, reabrir debate que ela mesma deixou precluir.

Entendo que a Fazenda Pública, embora titular de prerrogativas processuais, não é imune às consequências da inércia quando a lei lhe confere prazo específico e instrumento próprio para se opor ao cumprimento, sob pena de se instituir assimetria incompatível com a paridade de armas e com a duração razoável do processo.

Diante desse quadro, não se evidencia ilegalidade ou teratologia na decisão agravada; ao revés, o pronunciamento combatido realiza, com precisão, a preclusão temporal e a taxatividade recursal, em consonância com a orientação jurisprudencial juntada pelo próprio acervo anexo. Impõe-se, pois, manter o decisum e negar provimento ao agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026